Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Circunstância agravante. Art. 61, II, “f”, do CP. Fração. Danos morais.

1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo a agressão sofrida e o descumprimento de medida protetiva pelo réu, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas ao depoimento da testemunha, são provas suficientes dos delitos de vias de fato e descumprimento de medida protetiva.

2 – Se o réu, ciente da vigência de medidas protetivas que o proibiam de se aproximar da ex-companheira, vai ao encontro dela, deve ser mantida a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006, sobretudo porque o bem jurídico tutelado é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, bem indisponível.

3 – A agravante do art. 61, II, alínea "f", do CP não incide no crime de descumprimento de medida protetiva, pena de afronta ao princípio ne bis in idem. O fato de o crime ter sido cometido no âmbito doméstico é elementar do tipo penal.

4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.

5 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantido o valor da indenização.

7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

8 - Apelação provida em parte.